Tribunal: STF
Processo: ARE 1592483
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. IMPUTAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. RÉU FLAGRADO NA POSSE DE 12,5 G DE COCAÍNA EM PÓ, 195,3 G DE COCAÍNA EM PÓ COMPACTADA E 35,5 G DE COCAÍNA EM PEDRAS (CRACK), ALÉM DE ANOTAÇÕES SOBRE A NARCOTRAFICÂNCIA E BALANÇA DE PRECISÃO. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. APELO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AFASTAMENTO. POLICIAIS QUE, AO RECEBEREM DENÚNICA ANÔNIMA, FORAM ATÉ A CASA DO ACUSADO, QUE MANUSEAVA, AS DROGAS, PELO QUE ADENTRARAM O IMÓVEL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. PEÇA ACUSATÓRIA QUE DETALHOU SATISFATORIAMENTE OS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DEFESA PLENAMENTE VIABILIZADA. MÉRITO. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE ISOLADA NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS UNÍSSONOS E HARMÔNICOS ACERCA DA PROPRIEDADE DOS ENTORPECENTES E DOS PETRECHOS PARA O TRÁFICO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS, ADEMAIS, QUE REVELAM A OCORRÊNCIA DO COMÉRCIO ILÍCITO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI DE VIGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS VERIFICADOS. FRAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS QUE INDICAM SER O PATAMAR DE 1/4 O INDICADO. PRECEDENTES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. ACUSADO QUE, ALÉM DE DESCUMPRIR CAUTELAR DE COMPARECIMENTO EM JUÍZO, TEM CONTRA SI MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. RECLAMO PARCIALMENTE PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente